Tribunal: TJES
Processo: 0048236-88.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048236-88.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo. O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fundamentando-se no princípio da causalidade e no art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar o executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a extinção da execução fiscal antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ estabelece que omissão apta a justificar os embargos ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto essencial do pedido das partes (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG).

No caso, o acórdão fundamentou-se na impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta antes da citação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A citação é indispensável para a validade do processo, conforme o art. 239, caput, do CPC, de modo que a ausência de citação inviabiliza a imposição de encargos processuais à parte executada.

A adoção de entendimento desfavorável ao embargante não configura omissão ou contradição sanável, uma vez que não há incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Contradições externas, isto é, divergências com teses, leis ou precedentes invocados pela parte, não são passíveis de correção em sede de embargos de declaração (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de entendimento desfavorável ao embargante não configura omissão ou contradição sanável, uma vez que não há incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 239, caput; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0048236-88.2014.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
:
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Velha

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 8984635 sustenta o embargante, inicialmente, que o executado deve responder pelos ônus sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

Assim, defende a existência de omissão no julgado, considerando a previsão do art. 85 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Acerca do vício apontado pelo embargante, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a
omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
”
.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

Neste caso, patente que a irresignação não merece prosperar.

A execução fiscal foi extinta antes da citação, considerando o pagamento realizado na esfera administrativa.

E, sobre a possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, assim se manifestou o relator originário, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy:

Em que pese a irresignação municipal, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos
,
não é possível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. (...)

Diante do ensinamento, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

Com efeito, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação.

Como se verifica, não há nenhuma omissão a ser sanada, tendo o acórdão dirimido a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

No ponto, pacífico o entendimento de que a adoção de entendimento contrário ao interesse da parte não configura omissão, bem como que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)